Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃ EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TEMA REPETITIVO 1.274 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto por interno do sistema prisional em face de decisão que indeferiu o pedido de visitas formulado por sua irmã, que cumpre pena no regime aberto. O recorrente sustenta que a negativa viola o direito à visitação, essencial à ressocialização.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a negativa de autorização de visita baseada exclusivamente na Portaria n. 8/2016 da VEP/DF, que impede visitas por pessoas que cumprem pena em regime aberto, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.274.
III. Razões de decidir
3. O direito à visitação do preso, garantido pelo artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto e pode ser restringido por razões de segurança, ordem e disciplina no estabelecimento prisional.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.274, estabeleceu que a mera condição de cumprimento de pena em regime aberto ou livramento condicional não impede, por si só, o direito à visitação, que não pode ser limitado por regra genérica, mas sim a partir de elementos concretos, avaliados caso a caso.
5. Na hipótese dos autos, a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas carece de fundamentação em situação concreta, pois está motivada tão somente no fato de a visitante estar cumprindo pena em regime aberto, de modo que deve ser preservado o direito de visita do apenado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.